Tribunal: CARF
Processo: 10650.902212/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.902212/2017-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.797 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Assunto
PROCESSOS CONEXOS, JULGAMENTO EM CONJUNTO
Recorrente
FRUTAL BIOENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para determinar o sobrestamento do processo no âmbito da própria 3a
Câmara, até que o processo de n° 10650- 721.842/2018-35 seja distribuído, por conexão, para
julgamento em conjunto.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Laércio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Marco
Antonio Marinho Nunes (Presidente Substituto).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório no 2517410, emitido em 12.12.2018, que reconheceu em parte crédito objeto do
pedido de ressarcimento formalizado por meio do PER no 25630.96770.071117.1.5.19-
9076 homologando-se as compensações declaradas até esse limite.
O crédito objeto desses pedidos é decorrente da apuração de COFINS não-
cumulativa referente ao 1o trimestre de 2014. Porém, o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pela contribuinte.
Ciente do despacho decisório em 14.12.2018, o contribuinte manifestou
inconformidade em 14.01.2019, alegando que a legitimidade dos aludidos créditos que
resultaram na homologação parcial destas e outras PER/DCOMPS, já constitui objeto de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10650.902212/2017-89
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.902212/2017-89

discussão nos autos do Processo Administrativo n° 10650-721.842/2018-35, ocasião a
qual a Recorrente apresentou Impugnação em face da autuação decorrente das glosas
procedidas pela D. Fiscalização em relação aos créditos de mesma origem dos períodos
referentes aos 2°, 3° e 4o Trimestre de 2013, 1°, 2° 3° e 4o Trimestre de 2014 e 1°, 2° e 3o
Trimestre de 2015.
Em sua defesa, a requerente afirma que a Fiscalização adotou uma interpretação
restritiva em relação ao conceito de insumos, bem como quanto à natureza e extensão do
processo produtivo desencadeado por ela, cuja natureza é a agroindustrial.
Apontou ainda que a Fiscalização se apoiara na interpretação de que não haveria
processo produtivo de natureza agroindustrial, mas sim processos produtivos autônomos:
um de ordem agrícola (cultivo da cana de açúcar) e o outro de ordem industrial (produção
de açúcar e álcool).
Dessa forma, defendeu que a autoridade lançadora não compreendeu o processo
produtivo da impugnante como unidade, segregando sem nenhum fundamento lógico ou
legal, a etapa extrativa do processo das etapas de industrialização.
A manifestante trouxe a tona o atual entendimento do STJ sobre o conceito de
insumo, bem como o Parecer Normativo COSIT no 05, de 2018, que tratou da legalidade
da apuração de crédito nos dispêndios chamados “insumos dos insumos”, isto é, dos
custos incorridos com o cultivo do insumo principal utilizado na elaboração do produto
final (como é o caso da cana-de-açúcar para a produção de açúcar e álcool).
Desse modo, a contribuinte afirma que as glosas procedidas pela Fiscalização no
que se refere aos gastos incorridos com a obtenção do insumo (cana-de-açúcar) estão em
conflito com a jurisprudência mais atualizada do CARF, bem como destoa da orientação
do STJ e do Parecer Normativo Cosit no 05/2018.
A recorrente descreveu os bens que foram desconsiderados pela fiscalização e o
motivo pelo qual a glosa é improcedente:
I) Bens nas atividades agrícolas
Em síntese, conquanto os gastos para formação do canavial devam ser
contabilizados em Ativo Imobilizado, os custos para extração do Ativo Biológico da
lavoura (Cana-de-Acúcar) representam custos da obtenção de bens destinados ao Ativo
Circulante, de modo que tais dispêndios caracterizam-se como insumos da produção de
bens destinados à venda.
Neste tocante, veja-se que a relação de gastos glosados pela Fiscalização no
ANEXO I se refere, predominantemente, a custos com a aquisição de Óleo Diesel para o
abastecimento de Máquinas Colhedouras de Cana-de-açúcar, Caminhões Fertilizantes e
de Irrigação, Tratores e Caminhões Comboios.
Pela sua própria descrição, pode-se verificar, com clareza, que os gastos com os
combustíveis em questão são empregados nos veículos que destinados ao preparo e à
colheita da cana (safra) para fins de obtenção do Ativo Biológico (Cana-de-açúcar) que
representam os estoques destinados à produção dos bens finais comercializados pela
Impugnante (álcool e açúcar), caracterizando-se, assim, como dispêndios essenciais à
produção, devendo, como tal, conferir direito a créditos de PIS e de COFINS.
Nesse sentido, segue precedente da C. TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO do
CARF, conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.902212/2017-89

"COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
ÓLEO
DIESEL
E
GRAXAS
UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DA CANA. DIREITO AO CREDITAMENTO.
Dá direito a crédito a aquisição de graxas e óleo diesel utilizados em maquinários e
veículos empregados na fase agrícola da produção do açúcar e álcool". (destaques
acrescidos)
(Acórdão 3402-003.817, 4a Câmara, 2a Turma Ordinária, Relator: Conselheiro
Diego Diniz Ribeiro, 26/01/2017)
Note-se que o E. CARF reconheceu créditos de PIS e de COFINS sobre os gastos
com combustíveis empregados em tratores e máquinas empregados na fase agrícola do
processo de produção e açúcar e álcool.
II) Bens não aplicados nem consumidos no processo produtivo
Os principais gastos objeto de glosa neste Item (ANEXO II) são os seguintes:

Solução de Limpeza de Evaporador

Soda Cáustica:

Enxofre

Gás Industrial
Parte destes itens se referem a aditivos químicos que são aplicados sobre a água
empregada na fase industrial do processo industrial, como forma de preservar a
operacionalidade das tubulações e caldeiras empregadas no processo produtivo.
Outros Itens glosados (como Enxofre e Soda Cáustica, por exemplo) são produtos
intermediários da produção de açúcar, que se consomem em decorrência da ação direta
exercida sobre o produto final, e - em razão disso - geram direito a créditos de PIS e de
COFINS até mesmo levando-se em conta o critério mais restrito da legislação do IPI,
III) Tratamento de água
Entre os custos/despesas glosados neste item (anexo III), a Fiscalização glosou
créditos de itens como o “acido tricloro isocianurico”, que se trata de um composto
específico utilizado na moenda e nas destilarias, por exemplo. Ou ainda, o
“ANTICRUSTANTE OSMOSE (MSI 410)”, fundamentalmente utilizado no tratamento da
água consumida nas caldeiras.
Tais itens são aplicados diretamente na fase industrial do procedimento, e têm a
finalidade de evitar a formação de deposição e corrosão dos sistemas de caldeira,
preservando a sua operacionalidade.
Por sua essencialidade para o processo de produção de açúcar e álcool, tais
gastos devem conferir créditos de PIS e de COFINS, conforme já decidiu a C.
TERCEIRA SEÇÃO do E. CARF:
"COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DIREITO
AO
CREDITAMENTO.
Dá direito a crédito na operação de açúcar e álcool a aquisição dos seguintes bens
e serviços: águas residuais, balança de cana, captação de água, laboratório
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.902212/2017-89

industrial/microbiológico, laboratório de cotesia, laboratório de metharizium,
laboratório de teor sacarose, limpeza operativa, "rouguing" e tratamento de água,
serviços de coleta de barro, fuligem, torta de filtro, corretivo de solo, espalhantes
adesivos, fertilizantes, herbicidas, inseticidas e irrigação, materiais de laboratório e
vidraria de laboratório, produtos químicos como sulfatos, ácidos, benzina, reagentes,
soluções, resinas, enzimas, biocida, fungicida, desingripantes, pastilhas, colas,
anticorrosivos, limpadores contatos, revelador, acelerador, solventes, agentes
coagulantes e clarificante. "(destaques acrescidos)
(Acórdão 3402-003.817, 3a Seção, 4a Câmara, 2a Turma, Relator: Diego Diniz
Ribeiro, 26/01/2017)
Por tais razões, devem ser afastadas as glosas sobre gastos com tratamento de
água empregada na produção.
IV) Serviços das lavouras de cana
Quanto aos dispêndios glosados pela Fiscalização no ANEXO IV, trata-se -
essencialmente - de serviços utilizados no transporte da cana-de-açúcar após a colheita
(safra), para as unidades fabris. Uma parte menos significativa das glosas objeto deste
item (ANEXO IV) se refere a serviços que visam o tratamento da cana-de-açúcar para
colheita (safra).
De um modo geral, os serviços em questão foram glosados, única e
exclusivamente, por estarem vinculados à fase agrícola do processo produtivo de açúcar
e álcool.
Faz-se, novamente, remissão ao precedente do CARF em que decidiu que todos os
gastos necessários à viabilização do corte (safra) e transporte da cana-de-açúcar às
unidades fabris devem conferir créditos de PIS e de COFINS no que se refere à atividade
de usinagem de açúcar e álcool.
A respeito dos serviços de aplicação de fertilizantes, herbicidas, inseticidas e
irrigação - que também foram glosados no ANEXO IV - já decidiu a C. TERCEIRA
SEÇÃO:
Assim, ao contrário do que concluiu a Fiscalização, os gastos tratados no ANEXO
IV se caracterizam como necessários à viabilização da atividade produtiva, devendo,
portanto, fazer jus aos créditos de PIS e de COFINS.
V) Serviços de transporte da cana-de-açúcar e serviços de aplicação de
fertilizantes, irrigação, herbicidas e inseticidas
Quanto a este Item (ANEXO V), convém esclarecer que a Fiscalização, em razão
de equívoco constante das EFDs-Contribuições entregues pela Impugnante, que os
gastos objetos de glosa se refeririam ao transporte de empregados, uma vez que a
Impugnante equivocou-se ao utilizar os códigos 1601 (Transporte de Pessoas, por
qualquer meio) e 8888 (Serviços de Transporte de Funcionários) quanto a tais
operações.
Entretanto, para fins de análise do direito a créditos de PIS e de COFINS, deve
prevalecer a materialidade de tais operações, que envolveram, na verdade, o transporte
da cana-de-açúcar (e não de funcionários).
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.902212/2017-89

Tal fato está demonstrado pela juntada dos contratos de prestação de serviço
acostados à esta Impugnação (doe. 04) que retratam a prestação de serviços de
transporte de cana-de-açúcar entre os estabelecimentos produtores da Impugnante até o
estabelecimento Industrial e custos com locação de equipamentos agrícolas que - de
acordo com o mesmo raciocínio até aqui definido - são essenciais para a manutenção da
fonte produtiva.
A exemplo do quanto exposto, vale destacar trecho do contrato de prestação de
serviço de transporte com a empresa "IB LOGÍSTICA & TRANSPORTE LTDA." - que
responde pela maior parcela do valor glosado neste item:

O trecho do contrato destacado demonstra que os créditos que a Impugnante faz jus
se referem ao transporte de cana-de-açúcar da lavoura até o estabelecimento Industrial.
VI) Fretes
Nestes itens (ANEXOS VI e VII) a Fiscalização procedeu a glosas de diversas
espécies de fretes, os quais descreveu da seguinte forma:
Mercado Interno:
Frete do Açúcar até o Porto para a Formação de Lotes
Frete da Cana de Açúcar da Lavoura para a Indústria
Frete do Gesso a Lavoura
Frete dos Suprimentos para a Lavoura
Mercado Externo:
Frete do Açúcar e do etanol até o terminal ferroviário e para a formação de lotes
Inicialmente, no que se refere aos fretes da cana-de-acúcar da lavoura para a
indústria, não há dúvidas de que tais gastos integram custos para obtenção dos estoques
do insumo essencial do processo produtivo da Impugnante, na linha do quanto esclarece o
já citado CPC/16.
Dessa forma, tais fretes relacionados ao transporte da cana-de-açúcar da lavoura
para a unidade industrial devem conferir créditos de PIS e de COFINS, conforme já
reconheceu a C. TERCEIRA SEÇÃO do E. CARF:
"(...) NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO
DE CANA, AÇÚCAR E DE ÁLCOOL A fase agrícola do processo produtivo de cana-
de-açúcar que produz o açúcar e álcool (etanol) também pode ser levada em consideração
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.902212/2017-89

para fins de apuração de créditos para a Contribuição em destaque. Precedentes deste
CARF.
(4) serviços de transporte da cana colhida nas lavouras do contribuinte até a usina
de açúcar e álcool": (destaques acrescidos) (ACÓRDÃO n° 3201-004.207, Terceira
Seção, SEGUNDA CÂMARA, PRIMEIRA TURMA, Decisão de 25/09/2018)
Por outro lado, no que se refere aos fretes de transferência entre estabelecimentos
com vistas à formação de lotes para exportação, tais fretes representam, em última
análise, fretes indissociavelmente vinculados à venda.
Convém ressaltar que a legislação do PIS e da COFINS, ao dispor sobre as
hipóteses de reconhecimento de créditos, não refere a frete na venda, mas sim, a frete na
operação de venda (cf. art. 3, IX, da Lei n° 10.833/03). Dessa forma, deve-se considerar
como frete na operação de venda todos os fretes relacionados à operação logística com a
finalidade de venda, pois, no plano da realidade, a concretização da venda não se faz
possível sem tais dispêndios.
VII) Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
A respeito da possibilidade de conferir créditos de PIS e de COFINS sobre a
depreciação de máquinas empregadas na fase agrícola do processo produtivo de açúcar e
álcool, já decidiu a C. TERCEIRA SEÇÃO:
"COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DIREITO
AO
CREDITAMENTO.
Dá direito a crédito na operação de açúcar e álcool a aquisição dos seguintes bens e
serviços: balança de cana, captação e tratamento de água, atividades laboratoriais,
limpeza operativa e "rouguing" O mesmo vale para os custos com aquisição de
maquinários e depreciação de bens relacionados às atividades aqui descritas. (...) Recurso
Voluntário Provido em Parte" (destaques acrescidos)
(Acórdão 3402.004.758 - Terceira Seção, QUARTA CÂMARA - SEGUNDA
TURMA, 25/10/2017)
Em resumo, trata-se, à evidência, de itens indissociavelmente relacionados ao
processo produtivo da Impugnante - ou seja, um processo produtivo de natureza
agroindustrial. Destarte, são improcedentes as glosas efetuadas pela Fiscalização no Item.
Em síntese, a recorrente requer que o julgamento desta manifestação de
inconformidade esteja condicionado ao resultado final do processo administrativo no
10650-721.842/2018-35,
visto que o deslinde do presente processo de
compensação/restituição depende, necessariamente, do desfecho da discussão travada nos
referidos autos.
Além disso, pede que seja reformado o referido despacho decisório, para efeito de
reconhecer o crédito e homologar integralmente as compensações pleiteadas.
A 5a Turma da DRJ/FOR, acórdão n° 08-046.581, deu parcial provimento à
manifestação de inconformidade para estorno das glosas efetivadas pela autoridade fiscal em
relação aos créditos apurados sobre:
 bens e serviços utilizados na fase agrícola da produção;
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.902212/2017-89

 combustíveis e lubrificantes utilizados nas máquinas e veículos agrícolas;
 os gastos com desinfecção, dedetização e tratamento de água;
 os gastos relativos ao frete da cana de açúcar da lavoura para o
estabelecimento industrial;
 locação de equipamentos agrícolas;
 os encargos de depreciação dos bens do ativo imobilizado utilizados na
atividade agrícola da empresa.
De outra parte ficam mantidas as glosas sobre os seguintes itens de despesas:
 frete do açúcar até o porto e para formação de lotes;
 frete do açúcar e do etanol até o terminal ferroviário e para formação de
lotes.
Em recurso voluntário, a empresa requer o julgamento em conjunto com o
processo n° 10650-721.842/2018-35 e alega a nulidade da diligência e do acórdão constantes
desse processo. No mérito, requer a concessão do crédito relacionado aos dispêndios com frete
do açúcar até o porto e para formação de lotes e, frete do açúcar e do etanol até o terminal
ferroviário e para formação de lotes. Pede a reversão da glosa da rubrica “transporte de
funcionário”.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
A Recorrente sustenta que a pendência de julgamento do recurso voluntário do
Processo no 10650-721.842/2018-35 é prejudicial ao deslinde do presente processo de
compensação:
Isto porque, caso reste afastada a parte remanescente da autuação, com a demonstração
da total improcedência das glosas de créditos de PIS/COFINS procedidas pela
Fiscalização, os pedidos de compensação/restituição vinculados serão, por consequência
lógica, homologados por esta D. Receita Federal do Brasil para fins de extinguir os
créditos tributários objeto de compensações informadas nas respectivas PER/DCOMP’s.
Os dois processos são conexos, nos termos do art. 6°, do RICARF:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.797 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10650.902212/2017-89

I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
Consultando o andamento processual, tem-se que o processo do auto de infração
ainda não foi distribuído:

Logo, os dois processos devem ser julgados em conjunto, para tanto, cabe a
distribuição do processo n° 10650-721.842/2018-35 para esta Relatora.
Diante disso, voto por converter o julgamento em diligência, para determinar o
sobrestamento do presente processo no âmbito da própria 3a Câmara, até o processo de n° 10650-
721.842/2018-35 seja distribuído, por conexão, para julgamento em conjunto.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 1279
DF CARF MF
Original